Tribunal: TJPA
Processo: 0818331-59.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818331-59.2021.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS TRINDADE RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0818331-59.2021.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Matheus Trindade Ribeiro

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, I E V DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIO. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, inciso V, do Código Penal, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo. Vítima que passou de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos em poder do recorrente. Tempo suficiente a ensejar a incidência da majorante.

2)
A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Abatimento do período preso que não gera alteração do regime de cumprimento de pena.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS TRINDADE RIBEIRO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0818331-59.2021.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e V do CP, fixando a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 11238822 – Pág. 2/8), o recorrente
a
ssevera que para a caracterização da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima é necessário que o agente restrinja a liberdade dessa de molde a extrapolar a grave ameaça caracterizadora do roubo, o que entende não ter restado demonstrado nos autos, eis que a ofendida apenas esteve em poder do assaltante durante o espaço de tempo necessário à subtração dos bens.

Sendo assim, requer seja afastada a referida majorante, com a readequação da pena.

Ademais, requer seja declarada, incidentalmente, a constitucionalidade do art. 387, §2° do CPP, bem como realizada a devida detração, para ajustar o regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11238825 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12890681 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que seja afastada a majorante da restrição da liberdade da vítima (art. 157, V do CP) e, ainda, que seja procedida a detração para ajudar o regime inicial de cumprimento da pena.

Pois bem.

É sabido que a

incidência da
causa de aumento de pena prevista no artigo 157, inciso V, do Código Penal
, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo.

Analisando os autos, notadamente do depoimento da vítima em juízo, observa-se que o réu, na tentativa de fugir após a prática do roubo, fez a adolescente Y.L.D.S.C. de refém,
em média de 30 (trinta) minutos
, segurando-a pelo pescoço e fazendo ameaça com palavras, bem como empunhando a arma em sua cabeça (Num. 11238740 – Pág. 1 – 00:01:26 e 00:02:17 e Num. 11238741 – Pág. 1 – 00:00:03).

Observe que a palavra da vítima é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais afirmaram na audiência de instrução que ao chegarem no local, encontraram o réu na academia fazendo a vítima de refém (PM Evaldo França Pereira – Num. 11238755 – Pág. 1 – 00:00:17 e PM Lee dos Santos França – Num. 11238764 – Pag. 1 – 00:00:13), tendo, ainda, sido esclarecido que a negociação para a liberação da vítima levou cerca de
40 (quarenta) minutos
(PM Evaldo França Pereira – Num. 11238756 – Pág. 1 – 00:00:02).

Note-se, portanto, que
restou suficientemente demonstrado nos autos que o recorrente fez a adolescente de refém em média de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, a fim de garantir sua fuga, o que considero tempo juridicamente relevante, apto a ensejar a incidência da majorante impugnada
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. CINCO CONSUMADOS E DOIS TENTADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO.
RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE
DA
VÍTIMA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMOSTRADAS. INOCORRÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DE RELÓGIO EM RELAÇÃO À UMA DAS VÍTIMAS. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA. BEM JURÍDICO DO ROUBO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA DE DOIS ROUBOS CONSUMADOS. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA.
TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE EM PODER DO AGENTE. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE
MANTIDA
. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONSTATADO. PRETENSÃO DESCABIDA. PATROCÍNIO DO RÉU PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Considerando o fato de que o réu exigiu que uma das vítimas ligasse o carro, deixando-o em funcionamento, com a porta aberta, por 20 (vinte)
minutos
, a fim de certificar que o veículo não detinha o dispositivo de segurança conhecido como ?corta corrente?, o que ocasionou a
privação
da
liberdade
das vítimas pelo tempo de
30
(trinta) a 40 (quarenta)
minutos
no interior da residência, é evidente que essa circunstância não pode ser desconsiderada pelo julgador, pois extrapola em muito o tempo necessário para consumação dos delitos
. 5. Mantida a circunstância desabonadora relativa aos antecedentes do réu, com fundamento em condenação definitiva por crime anterior ao do delito apurado, inviável a pretensão da Defesa de fixação da pena-base no mínimo legal. 6. O fato de o réu ser patrocinado pela Defensoria Pública não o isenta do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF. AP 0004177-93.2018.8.07.0005. 3ª Turma Criminal. Des. Rel. Demetrus Gomes Cavalcanti. Julgamento em 26/03/2020. DJe 08/04/2020) (grifo nosso).

Diante disso,
mantenho a incidência da majorante do art. 157, §2°, V do CP
, não havendo o que se alterar no cálculo da dosimetria da pena realizada em sentença, eis que em consonância com a legislação penal.

Por fim, requer o recorrente a declaração de constitucionalidade do art. 387, §2° do CPP, para que seja realizada a devida
detração
, para ajustar o regime inicial de cumprimento de pena.

É sabido que o instituto da detração penal
somente deve ser aplicado na sentença quando acarretar fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que o previsto no art. 33, §2º do CP, sob pena de se alterar a data-base para o exercício de futuros direitos na fase de execução da pena, culminando em prejuízos ao condenado
.

Sobre o tema, o C. STF entende que a detração prevista no art. 387, §2º do CPP,
somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.
(STF - HC: 144186 MG MINAS GERAIS 0005298-88.2017.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:09/06/2017, Data de Publicação: Dje-125 13/06/2017).

No mesmo sentido caminha o STJ,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. OMISSÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL ABERTO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. [...] 3. O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984. [...] (EDcl no AgRg no AREsp 1255507/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

Portanto, o objetivo da detração realizada no juízo de conhecimento é somente determinar o regime inicial de pena, e,
caso o cômputo não seja hábil a modificar o regime, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução
, importando nova data de início de cumprimento provisório da pena, a resultar em prejuízo no cálculo de benefícios ao apenado.

No presente caso, observa-se que o recorrente foi preso em flagrante, cuja prisão foi convertida em preventiva no dia
27/11/2021
(Num. 11238610 – Pág. 1/7) e revogada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, no dia
08/06/2022
(Num. 11238811 – Pág. 1/2).

Logo, denota-se que o
recorrente permaneceu preso neste feito pelo período de 06 (seis) meses e 12 (doze) dias
, o que de fato deverá ser abatido do total da pena que lhe foi imputado.

Ocorre que, dado que a pena final do recorrente foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o abatimento de tal período, leva a um remanescente de pena totalizado em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, a qual também deve ser cumprido no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’, do CP.

Sendo assim,
observa-se que o abatimento do período cumprido a título de prisão preventiva
não
enseja alteração de regime
, de modo que a realização do instituto da detração deve ficar a cargo do juízo da execução, sob pena de importar prejuízo ao próprio sentenciado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/07/2023